Tribunal: STF
Processo: HC 248269
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO EM FILMAGEM DE CÂMERA DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.10.2024, por Matheus Oliveira Araújo e outros, advogados, em benefício de Ronniego Geraldo Oliveira Rodrigues, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.9.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 857.556, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão temporária do paciente em 20.10.2022, por ser imprescindível para o prosseguimento de investigação referente ao crime de roubo majorado. 



    Em 18.11.2022, a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    Em 19.6.2023, o paciente foi condenado às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e cinco dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado), sendo mantida sua prisão preventiva.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – NULIDADE DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – VIA INADEQUADA – CONCURSO DE PESSOAS – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO 
ART. 312 DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 



    I- Sendo o habeas corpus instrumento de cognição sumária, o qual não admite o revolvimento do caderno probatório, inviável se afiguram questionamentos referentes à nulidade das provas colhidas nos autos e teses pertinentes à ausência de autoria. 



    II- As peculiaridades do caso justificam o decreto prisional, inexistindo situação de constrangimento ilegal na manutenção da custódia, amparada que fora nos requisitos do art. 312 e 313 do CPP. 



    III- As condições pessoais favorável do paciente, não autorizam, por si sós, a concessão da ordem, quando os demais elementos dos autos recomendam a manutenção da custódia. 



    IV- Resta configurada a maior reprovabilidade da conduta em razão de o acusado exercer a função de policial penal” (fl. 13, 
e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 857.556 no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.4.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FORMAL PROPRIAMENTE DITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. GRAVIDADE DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Como afirmado no agravo regimental, não foi concretizado o reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Se não foi realizado o ato formal relativo ao meio de prova contestado, não há como se acolher a pretensão de reconhecimento de nulidade, sob o argumento de atipicidade procedimental. 



    2. O Juízo de primeiro grau demonstrou, com base em elementos concretos, a maior periculosidade do agravante, revelada pela gravidade do delito supostamente praticado por policial penal o qual, associado a outro agente, teria praticado roubo com emprego de arma de fogo, em contexto que demonstra o risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia. 



    3. Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em primeiro grau. 



    4. Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a fundamentação utilizada pela autoridade coatora não merece prosperar, uma vez que restou demonstrado na inicial do habeas corpus que foi realizado o reconhecimento fotográfico do Paciente a partir de filmagens extraídas de uma câmera de vigilância do estabelecimento mencionado na denúncia” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Sustenta que “restou devidamente apontada a violação de todos os três incisos previstos no art. 226 do CPP, tendo em vista que a autoridade policial utilizou das filmagens para que testemunhas reconhecessem o Paciente, sem, contudo, haver a descrição da pessoa a ser reconhecida, sua colocação ao lado de outras pessoas semelhantes e, por fim, a indicação de quem seria o suposto autor do delito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza que “houve (...) a indução de testemunha a erro por meio de reconhecimento feito a partir de câmera de vigilância. Trata-se de hipótese ainda mais grave do que a mera apresentação de fotografias, uma vez que as imagens não são claras, sendo impossível constatar o sujeito que praticou o delito descrito na denúncia” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “a simples leitura da sentença permite inferir que a condenação do Paciente está fundamentada exclusivamente no reconhecimento feito a partir de filmagem” (fl. 6, e-doc. 1).



    Realça que “o Paciente foi incluído no processo de origem com base no reconhecimento realizado por uma funcionária do supermercado, a partir da análise das imagens de segurança capturadas durante o assalto” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a admissão do reconhecimento por filmagem de câmera de segurança em substituição ao reconhecimento pessoal previsto expressamente por lei, constitui uma grave violação às garantias estipuladas no referido dispositivo legal, pois há uma vulneração de um procedimento que serve, principalmente, para obtenção de um elemento mais confiável de convencimento” (fl. 11, e-doc. 1).



    Afirma que “não há fundamentação idônea para embasar a manutenção da segregação cautelar do Paciente. Inicialmente, verifica-se que a motivação empregada pelo juízo de primeiro grau é completamente genérica, podendo ser utilizada para justificar qualquer outra decisão” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assevera que “não foram apontados elementos concretos que demonstram o periculum libertatis do Paciente, mas, tão somente, fundamentação genérica, que poderia ser utilizada para motivar qualquer outra decisão, incidindo no vício de fundamentação previsto no art. 315, § 2º, inciso III, do CPP” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inicialmente, sob a forma de LIMINAR, independentemente do pedido de informações, confirmando-a ao final para consolidar, em favor do Paciente, a competente ordem de habeas corpus para: 



    a) Absolver o Paciente da imputação que lhe foi dirigida na ação penal nº 5002310-71.2022.8.13.0522, diante da violação do art. 226 do CPP, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 



    ALTERNATIVAMENTE, 



    b) Decretar a nulidade do reconhecimento feito, diante da violação do art. 226 do CPP, desentranhando todas as filmagens dos autos, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal; 



    c) Assegurar ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade, até o julgamento do agravo em recurso especial 
nº 2.753.121/MG, uma vez que as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias carecem de motivação concreta para manutenção da medida cautelar mais gravosa, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de RONNIEGO GERALDO OLIVEIRA RODRIGUES” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente foi condenado pelo roubo majorado de dinheiro em espécie de estabelecimento comercial, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. Foi inicialmente identificado pela semelhança de sua vestimenta com a da pessoa que aparece em filmagem de câmera de segurança cometendo o crime.



    As provas que fundamentaram a sentença condenatória, entretanto, são outras que não aquela identificação, a saber, a) identificação do carro do paciente nas proximidades do local no momento do delito; b) depoimentos testemunhais relatando que, dias antes do crime, o paciente teria indagado sobre a segurança e a movimentação de dinheiro do estabelecimento; c) troca de mensagens em aplicativo de celular entre o paciente e corréu que era funcionário do supermercado:



    “A dinâmica dos fatos demonstra, mediante análise do conjunto probatório, que o primeiro momento em que a figura do réu Ronniego foi atrelada ao crime em questão adveio do momento em que uma funcionária do supermercado, de nome Jéssica, ao analisar as imagens do vídeo do assalto, percebeu que havia atendido uma pessoa com os trajes semelhantes ao do indivíduo que havia efetuado o roubo, dias antes do assalto. 



    Ao analisar as câmeras de segurança, encontrou-se o referido indivíduo sendo atendido pela funcionária Jéssica, no caixa do supermercado, na data de 07 de outubro de 2022 às 15h16min. 



    Verificou-se, mediante extrato da máquina, que o cartão utilizado para pagamento por aquele indivíduo foi utilizado, naquele mesmo dia, outras 02 vezes, a primeira na parte da manhã às 08h55min, e a segunda, às 15h54min, sendo que, nessas outras duas oportunidades, a pessoa não mais aparece com a máscara e a toca, sendo identificado como sendo a pessoa de Ronniego, conforme é possível verificar através dos vídeos juntados aos autos e devidamente periciados. É possível verificar que, novamente, o mesmo cartão foi utilizado no dia do crime às 07h13min, sendo que através de câmera de segurança, percebe-se que o cartão novamente foi utilizado pela pessoa de Ronniego. 



    Tais informações foram prestadas, conforme depoimento dado em sede policial, pelo proprietário do Supermercado, o senhor José Aparecido Martins Filho em ID 9664317106 - Pág. 16/17. 



      Em sede policial, ouvido dois dias após o crime, o réu Geferson diz que as características do assaltante são parecidas com as de Ronniego e diz acreditar que o assaltante possa ser Ronneigo. 



    Em relação ao dia do crime, após o assalto, é possível ver o autor saindo pela porta do supermercado e qual sentido tomou. Uma testemunha ocular, o sr. José Hélio Teixeira da Silva, relatou perante a autoridade policial (ID 9664317106 – Pág. 14), que no dia estava sentado na porta de sua casa, por volta das 09h45min, quando avistou um sujeito correndo na rua Barão do Rio Branco no sentido à Rua Santos Reis, sendo que virou a direita e adentrou na rua São Tomé. Disse ainda em seu depoimento que o indivíduo usava uma roupa escura, parecia estar com uma mochila nas costas e corria com muita velocidade, e após lhe ser mostrado as imagens de vídeo, confirmou que se tratava da mesma pessoa. 



    Foram arrecadas imagens de uma câmera residencial de segurança na rua São Tomé. Analisada as imagens do momento em que a testemunha teria visto o autor do roubo entrar na referida rua, verificou-se que nas imagens, é possível ver às 09h46min o veículo Audi A4, cor preto, Placa KQK-8C18 passar na referida rua em alta velocidade. Pouco tempo depois, às 09h56min é possível verificar através das câmeras de monitoramento do município, ver o mesmo veículo saindo em sentido Janaúba/MG. 



    O referido veículo pertence ao réu Ronniego Geraldo Oliveira Rodrigues.



    As questões dispostas acima estão presentes no documento de 
ID 9664317108 – Pág. 18/22 e ID 9664317109 – Pág. 1/8, através de investigação realizada pela Polícia Civil. 



    Para entender a dinâmica dos fatos antes, no dia do fato e posteriores ao crime, passo a analisar a prova oral colhida em juízo. 



    A testemunha Luan Pablo Oliveira Santana, ouvido em juízo, relata sobre fatos que aconteceram antes do dia do crime: 



    ‘que conhece o Geferson do supermercado; que Geferson e Ronniego são amigos; que não sabe dizer se os dois são amigos há muito tempo; que quando Ronniego ia ao supermercado ele e Geferson sempre batiam papo; que a relação com o Ronniego é somente familiar; que um mês antes do roubo Ronniego entrou em contato com o declarante; que Ronniego entrou em contato falando que queria trabalhar com Fidola; que Ronniego perguntou como funcionava a segurança do Extrabom, pois ele queria trabalhar para Fidola; que Ronniego pediu informação de como estava a segurança do Extrabom; que Ronniego perguntou mais ou menos quanto o Extrabom recebia em média; que Ronniego perguntou quem transportava o dinheiro; que o declarante, por inocência, prestou as informações ao Ronniego; que informou que a segurança do Extrabom era fraca e tinha alguns defeitos; que perguntou se ele realmente queria trabalhar para Fidola; que Ronniego respondeu que sim; que não lembra se falou sobre a quantidade de dinheiro, mas lembra que Ronniego perguntava sobre quem transportava o dinheiro e como funcionava a segurança e o declarante relatou para Ronniego; que o declarante falou para Ronniego que os valores do final de semana eram depositados na segunda-feira e de que o valor aproximado do faturamento do sábado era de oitenta mil reais [...]’



    Em juízo, a testemunha José Aparecido Martins Filho disse:



    ‘que em dias anteriores ao roubo aconteceram fatos que o declarante só foi ligar posteriormente; que no dia do fato ficou abalado; que no outro dia começou a olhar com mais calma e quando viu as imagens das câmeras percebeu que era a mesma pessoa que estava no seu carro; que era a mesma pessoa que estava atrás da sua esposa no banco; que as abordagens que aconteceram no carro e no dia que estava seguindo sua esposa foram de máscara e boina; que no dia que abordou de cara limpa foi um dia saindo da academia; que conhecia o autor através de um primo; que saindo da academia foi a única vez que foi abordado de cara limpa; que a pessoa que abordou na academia era o Ronniego; que Ronniego perguntou sobre como funcionava questões de depósito; que Ronniego ofereceu serviços de segurança; que Ronniego falou que dava para melhorar a segurança; que respondeu a Ronniego que quem cuidava disso era Rosângela, para ele procurar por ela; que essa abordagem aconteceu uma semana a dez dias antes do assalto; que a abordagem foi na academia; que Ronniego não estava utilizando máscara; que se apresentou ao declarante como Ronniego; que no mesmo dia Ronniego mandou uma mensagem ao declarante; que no dia da academia Ronniego se apresentou ao declarante; que queria tratar com o declarante sobre transporte de valores e depósitos da empresa; que Ronniego queria saber como era feito a transferência do dinheiro do supermercado para o banco; queria saber como era a movimentação do dinheiro no comércio; que respondeu que não estava por dentro destas questões, que Rosângela era quem estava tomando conta desses assuntos; que isso foi há aproximadamente uma semana antes; que Ronniego já tinha a informação de que Rosângela era quem resolvia a questão do financeiro; que foi o declarante que deu a informação de que Ronniego procurasse Rosângela para falar sobre as questões que queria; que não conhece todos os seus clientes e sabe dizer pelas filmagens que Ronniego já fez compras no supermercado; que pelas filmagens descobriu que Ronniego estava frequentando a loja em dias anteriores de cara limpa e outros dias de máscara, analisando pelo perfil; que tudo que percebeu pelas filmagens, é a mesma pessoa, a mesma camisa; que o valor subtraído foi de uns setenta e um mil reais em espécie, uns cheques devolvidos, umas coisas assim; que já havia visto o Ronniego há uns 17, 18 anos atrás; que conhece a família dele; que conhecia um primo que foi colega de escola; mas que o contato há mais de 20 anos; que quando ocorreu os fatos de abordagem no carro e perseguição a sua esposa, não reconheceu Ronniego; que na ocasião em que se aproximou do carro, a pessoa não se identificou, estava de boina e máscara; que a pessoa não disse que era Ronniego na abordagem ao carro; que a única vez que abordou de cara limpa e se apresentou foi na academia [...]’



    Renata Danielle Damasceno Martins, testemunha, em seu depoimento relatou:



    ‘que também é gestora do Supermercado Extrabom; que somente Rosângela e alguns funcionários tinham acesso à sala de Rosângela; que para acessar a sala dela, tem uma pessoa que fica do SAC, e que quando alguém queria falar com ela, ia alguém chamar ela; que lá em cima tem outros acessos; que não havia códigos para entrar nas salas lá em cima; que geralmente quando alguém quer falar com Rosângela, pede para a pessoa do SAC para comunicar à Rosângela e não pedir para subir; que não era normal uma pessoa subir para a sala de Rosângela; que todas as duas vezes que percebeu que havia alguém a seguindo, a primeira vez, no supermercado, tinha uma cara alto, de chapeuzinho, máscara e óculos escuros, camisa de manga cumprida e calça, ao lado de seu carro; que o indivíduo a cumprimentou e falou que o carro era bonito e que havia gostado do carro; que pediu para a declarante abrir o vidro para ele ver o carro; que a declarante ligou o carro e abriu os dois vidros da frente; que o individuo olhou o carro e elogiou; que a declarante então saiu com o carro; que isso foi numa terça; que na quinta-feira saindo de casa quando estava indo para o banco, abriu a garagem que fica ao fundo da casa, e havia um cara de bermuda, blusa de manga, mesmo chapeuzinho, máscara e óculos escuro, sentado bem na frente da garagem; que quando abriu a porta da garagem achou super estranho aquilo; que foi ao banco e quando chegou percebeu que havia esquecido um cartão; que quando voltou em casa para pegar o cartão e depois saiu, viu o individuo passando no passeio; que levou um susto e achou estranho; que percebeu que a pessoa estava a seguindo; que entrou no carro e foi ao banco; que quando chegou no banco o indivíduo já estava na esquina; que achou estranho e ligou para o funcionário que estava lavando os carros no fundo da casa perguntando sobre o referido indivíduo estranho e o funcionário respondeu falando que havia visto e que parecia um doido; que o funcionário achou estranho e ligou para o esposo da declarante; que foram até a rua do banco o esposo da declarante, o funcionário e a filha; que o indivíduo estava em pé ao lado da APAE; que o indivíduo agia meio desengonçado, como se fizesse de doido; que a filha da declarante ficou dentro do carro filmando o individuo e falou com a declarante que o cara não parecia doido, que ele estava dando uma de doido; que o esposo da declarante saiu do carro e ficou olhando para o indivíduo; que não pensaram em chamar a polícia; que o indivíduo percebeu que o esposo da declarante estava olhando para ele e saiu do local em que estava e sentou em um banquinho; que o indivíduo era a mesma pessoa que abordou a declarante no carro; que possuía o mesmo porte e estava sempre com o mesmo chapéu; que mostrada a imagem da câmera de segurança no momento do assalto, a declarante reconhece como sendo o mesmo chapéu utilizado pelo indivíduo que a abordou anteriormente; que o porte físico do autor do fato é o mesmo do indivíduo que a havia abordado anteriormente; que quando chegou no supermercado no dia do fato e viu as imagens da câmera de segurança, percebeu na hora que era o cara que estava a seguindo; que no momento veio os flashes e comentou com o esposo; que o esposo falou que era a mesma pessoa que havia o abordado também [...]’



    Em relação ao dia do crime, a vítima Rosângela Pereira de Brito Moura prestou o seu depoimento no seguinte sentido:



    ‘que estava trabalhando no setor financeiro e ajudando no administrativo; que mexe com o dinheiro; que a sala da declarante fica no segundo andar; que o acesso à sala da declarante é livre; que tem colegas que trabalham com a declarante e a porta precisa ficar encostada para que eles não atrapalhem no momento em que está fazendo a conferência dos caixas; que qualquer cliente não tem acesso à sala da declarante no segundo andar; que existem regras de segurança para acessar a sala da declarante; que tem o segurança que faz a segurança de lá; que no dia do fato no momento acredita que só tinha um segurança porque eles se revezam entre eles; que normalmente a pessoa para acessar qualquer sala lá em cima no escritório tem que buscar do segurança essa informação; que para ir até a sala da declarante é somente os colegas de trabalho; que outras pessoas não podem entrar na sala da declarante, é proibido; que qualquer pessoa que queira acessar a sala da declarante precisa buscar a informação junto com a segurança; que então o segurança conversa com alguém do balcão para avisar Rosângela que tem alguém querendo conversar com ela; que as pessoas no município não sabem que a declarante manuseia dinheiro na sua sala; que evitam falar sobre isso pois tem muitos funcionários na loja; que como se trata de financeiro, evitam que funcionários saibam; que no dia do fato o segurança que estava no supermercado era o Gefferson; que Geferson é o senhor que está no vídeo de vermelho; que depois do acontecido achou muito estranho uma pessoa ter ido até a sala da declarante; que pediu para chamar o segurança e perguntou a Geferson como uma pessoa teria acessado a sua sala procurando pelo nome da declarante; que Geferson respondeu que o a pessoa chegou no estabelecimento, falou que havia passado lá mais cedo e que queria falar com a declarante e então direcionou o individuo para a sala da declarante; que o segurança falou que uma pessoa procurou ele com uns papéis na mão e que ele direcionou a pessoa lá para cima; que para a pessoa chegar à sala da declarante, é necessária passar por uma pessoa que trabalha no serviço de atendimento ao cliente; que no dia, o colega de trabalho era Adailton; que a pessoa do SAC está disponível para atender qualquer pessoa do supermercado que queira falar com o dono do supermercado ou com a declarante; que no dia que chamou Geferson e o Adailton, Adailton disse que não sabia quem era, e não viu a pessoa passando para ir até a sala dela; que Geferson disse que a pessoa chegou no supermercado com um papel na mão e falou que já havia ido ao supermercado mais cedo e queria falar com a declarante e então o segurança direcionou a pessoa para a sala da declarante; que a declarante não sabe se Geferson direcionou para o balcão ou para a sua sala; que ficou muito nervosa na hora do fato e depois que foi acalmando reuniu com as pessoas para entender o que havia acontecido; que falou com Adailton que mais cedo ele havia avisado a declarante que tinha uma pessoa chamando por ela; que quando desceu, não havia ninguém lá; que começaram então a ligar os fatos; que se fosse essa pessoa, mandou puxar na câmera no horário em que a referida pessoa tinha chamado pela declarante; que quando puxou nas câmeras, viram que a pessoa estava do mesmo jeito, com a mesma roupa; que então ligaram os fatos de que o indivíduo tinha ido lá de manhã e procurado saber onde que era a sala da declarante; que pelas câmeras, viram ele andando pelos corredores que davam acesso à sala da declarante; que viram nas imagens ele olhando o local; que no dia o individuo subiu até o andar da declarante; que nesse mesmo dia mais cedo, quem estava como segurança era o Geferson; que na hora mandou chamar o segurança que estava no local; que na hora Geferson chegou; que até onde sabe, Geferson não conhece Ronniego; que no dia do fato tinha dado uma faxina na sua sala e voltou umas nove e pouco para fazer o depósito; que primeiro precisa fazer a conferência de todos os caixas separadamente; que o montante a declarante deixa numa gaveta para conferir o de cada caixa para saber se não tem erro; que estava quase terminando quando percebeu que a porta abriu; que como os colegas têm acesso e a porta fica sempre aberta, que não se incomodou de olhar para trás; que só viu que uma pessoa chegou com uma voz muito suave e falou ‘isso é um assalto, você fica tranquila, eu estou com uma arma e eu vou abrir a bolsa e você vai jogar o dinheiro todo dentro da bolsa’; que a declarante começou a colocar o dinheiro devagar para ver se dava tempo de ver alguma coisa; que quando olhou para a pessoa só conseguiu ver a mão; que nem reparou se havia aliança ou anel; que queria ver se a mão tinha tatuagem; que quando foi colocar o dinheiro a segunda vez, ia tentar olhar para o rosto; que o autor do fato mandou a declarante andar rápido; que a declarante já estava com um dinheiro fechado; que o autor mandou colocar todo o dinheiro na bolsa; que após isso a declarante que possui problemas de ansiedade começou a se sentir mal e que possui problemas de saúde e faz tratamento com o psiquiatra; que tentou segurar em alguma coisa; que após isso o autor saiu e quando percebeu a sala estava escura e percebeu que era um assalto e foi quando gritou; que o autor estava vestido de roupa preta; que quando viu na imagem, o autor estava todo de preto e uma máscara branca; que não lembra exatamente o valor subtraído, mas em média 73 mil reais; que ninguém nunca chegou na sala da declarante procurando ela e falando que Geferson havia autorizado; que somente os colegas de trabalho autorizavam isso; que foi um colega de trabalho que falou com a declarante que havia uma pessoa querendo falar com ela no dia do fato mais cedo; que não teve contato com Geferson esse dia’



    A testemunha Jéssica Ellen Ferreira, em seu depoimento perante o juízo, relatou:



    ‘[...] que Renata comentou com a declarante que tinha um homem a perseguindo e que quando mostrou a foto do homem para a declarante, lembrou que já havia atendido ele no caixa no supermercado; que tinha certeza que era a mesma pessoa; que na imagem ele estava com chapéu e no dia do caixa ele estava com uma touca de cozinha; [...]’



    Sobre essa questão, a testemunha José Aparecido relatou em juízo:



    ‘que um dia após o assalto, falou com Patrick e Lucas que eram as pessoas responsáveis por estarem ajudando a polícia com as investigações; que quando chegou no comércio, falou com Patrick que não queria envolver com isso que eles tomassem conta e que o fosse feito, estaria feito; que eles subiram para o andar de cima e quando o declarante chegou lá, eles tinham pegado as filmagens do horário em que uma caixa atendeu um possível suspeito; que a caixa pensou que poderia ser a mesma pessoa; que rastrearam um cartão e puxaram outras filmagens; que aí tem uma hora que chegaram ao réu de cara limpa usando o mesmo cartão do suspeito; que quando bateu o olho, lembrou que tinha sido a pessoa que havia abordado o declarante na academia perguntando de segurança; que a partir daí começou a ligar tudo; que começou a lembrar de todos os fatos e percebeu que era a mesma pessoa;’



    Quanto à relação entre os réus Geferson e Ronniego, cumpre destacar alguns apontamentos. 



    Os depoimentos prestados destacam a proximidade que havia entre os réus, sobretudo, em relação à questões atinentes ao supermercado. As imagens da câmera de segurança demonstram que Ronniego, diversas vezes, ficava conversando com Geferson na porta de entrada do supermercado. 



    O réu Geferson entregou o seu celular que foi vistoriado pela polícia civil, tendo gerado o Relatório de Vistoria de Aparelho Celular em ID 9664317108 – Pág. 1/7. 



    Da análise do celular, é possível verificar que Geferson tinha o número de Ronniego salvo como Rodrigues PM. No dia 18/10/2022, um dia após o roubo, em troca de mensagens de Geferson e Ronniego no aplicativo whatsapp, há um print de Ronniego para Geferson comprovando que havia apagado as mensagens da conversa entre eles de seu celular, mensagem que é respondida por Geferson com outro print comprovando que havia também apagado as mensagens de seu celular.



    No dia do roubo, antes da realização do assalto, é possível verificar uma chamada não atendida de Ronniego para Geferson. No mesmo dia, porém, após a realização do roubo, novamente possui uma chamada não atendida de Ronniego para Geferson. Minutos depois, nova ligação de Ronniego, o qual mantiveram um diálogo de 01 minuto e 07 segundos.



    Em seu depoimento, a testemunha Luan relatou:



    ‘que todo mundo que chegava querendo falar com Rosângela, Geferson mandava ir lá no balcão do SAC; que o balcão do SAC fica lá no fundo; que depois disso a pessoa autorizava ou não ir até Rosângela; que o procedimento que Geferson adotava era a de ir até o balcão do SAC perguntar; que o funcionário do balcão do SAC entrava em contato com Rosângela e perguntava; que Geferson sempre fez isso; [...] que conhece o Geferson do supermercado; que Geferson trabalhou no supermercado de dois a três anos; que Geferson era segurança; que havia restrições para subir na sala de Rosângela; que não era qualquer pessoa que podia subir; que sempre perguntavam antes; que o segurança pedia para ir no balcão e lá conversar com as pessoas de confiança de Ró; que no dia dos fatos não sabe dizer o que Geferson fez, mas era isso que fazia sempre [...]’



    Em interrogatório judicial, os réus negaram a prática do delito de roubo: Ronniego aduz que é inocente e nega a autoria do delito; Geferson, por sua vez, nega sua participação no crime. 



    Contudo, a versão dos acusados foi desprestigiada pelas demais provas produzidas no curso da instrução. 



    As versões apr